Tribunal: TJDFT
Processo: 0742346-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ATRASO NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO USUÁRIO. RUPTURA ILÍCITA DO PLANO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, porquanto verificado que interposto no prazo legal.

2. À relação jurídica firmada com o contrato de plano de saúde aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (En. 608 da Súmula do STJ).

3. Para que seja possível a rescisão contratual de plano de saúde coletivos por adesão, mostra-se necessária a observância de alguns requisitos, quais sejam: a ocorrência do inadimplemento por período superior a sessenta dias e a efetiva notificação do segurado a respeito do cancelamento, conforme artigo 13, da Lei dos Planos Privados de assistência à saúde (Lei 9.656/98).

4. Assim, é abusiva a conduta de rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde, sem que tenha ocorrido a notificação prévia do consumidor.

5. Recurso conhecido e não provido.